Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.

1. Os elementos de prova carreados aos autos de origem, conquanto não formem um acervo probatório conclusivo, são suficientes para configurar indícios quanto à posse da agravante, devendo-se aplicar, por conseguinte, a norma prevista no art. 678 do CPC, para fins de “suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

2. Destaque-se que o sobrestamento da imissão na posse em favor do embargado, ora agravado, constitui apenas uma medida provisória, de modo a manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões nos autos dos Embargos de Terceiro.

3. Com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, não há como acolher a pretensão deduzida pela embargante, ora agravante, uma vez que embora esta alegue não possuir condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, houve determinação para que juntasse aos autos comprovantes de seus rendimentos, mas, ciente de que deveria trazer os mencionados documentos, quedou-se inerte.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.